Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ALUGUEL. COBRANÇA. BENEFÍCIO DE ORDEM. EXCLUSÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. EXONERAÇÃO. FIANÇA. OBRIGAÇÃO 120 DIAS. REVISÃO. PANDEMIA CORONAVÍRUS. DÉBITOS ANTERIORES.
1. O art. 835 do Código Civil prevê a possibilidade de que o fiador se exonere da fiança, devendo notificar o credor nesse sentido.
2. Em relação ao benefício de ordem, trata-se de um contrato bilateral, livremente pactuado entre as partes, que anuíram com os respectivos termos, não havendo qualquer abusividade.
3. Renunciado expressamente o benefício de ordem, não podem agora os fiadores alegá-lo em seu favor, sem que seja malferido o disposto no artigo 828 do Código Civil.
4. Prorrogando-se o negócio jurídico por tempo indeterminado, surge para o fiador a possibilidade de se desobrigar da garantia fidejussória assumida, observando os procedimentos previstos na Legislação.
5. A intervenção do Judiciário nas atividades econômicas desenvolvidas por particulares em pé de igualdade, somente deve ocorrer em caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III).
6. Constatado que a locatária já se encontrava em débito mesmo antes do Decreto Governamental suspendendo as atividades comerciais, não há de se falar em revisão contratual por queda no faturamento.
7. Recurso da autora e da ré Sueli desprovidos e recurso da requerida Consuelo parcialmente provido.